Tribunal: TJMT
Processo: 1011470-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011470-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 071.689.021-64 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANA REGINA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE DO CRIME - AMEAÇA DE MORTE COM EMPREGO DE ARMA BRANCA NO PESCOÇO DA VÍTIMA - REITERADO DELITIVA DO PACIENTE - AÇÃO PENAL POR FURTO QUALIFICADO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO
STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE 13 (TREZE) DIAS DEPOIS DO COMETIMENTO DO FURTO QUALIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A gravidade do crime, extraída da forma de execução -
“
roubo com
emprego de
arma branca
(faca) no
pescoço
da vítima”
-, e a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar do paciente. (STJ, RHC nº 97.375/RS; AgRg no RHC nº 125.139/RO)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(STJ, HC nº 537086/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011470-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262467), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma branca - art. 157, § 2º, VI, do CP - (ID 44152984).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 44152981), com documentos (IDs 44152984/44152984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44551452).

O Juízo singular prestou informações (ID 44867976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para o decreto cautelar – Alegação de violação a diversos princípios. Descabimento – Paciente é suspeito praticar crime contra o patrimônio (Roubo). Medida cautelar a ser aplicada de maneira correta. Crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Notícia de reiteração delitiva. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrada pela Autoridade Coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 45259548)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.5.2020, o Juízo singular assim decidiu:

“No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado Jelisson Jesus de Oliveira Leite, possui aparente reiteração na prática criminosa, posto que responde por crime contra o patrimônio (cód. 262454), ocorrido recentemente em data de 13/05/2020, demonstrando ainda que precariamente sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.

Ademais em relação o flagrado, verifico que a forma específica e agressiva de cometimento do delito também justifica a segregação cautelar dos mesmos, eis que supostamente o flagrado mediante violência e grave ameaça, estando segundo relato da vítima o flagranteado portando arma branca a qual foi colocada em seu pescoço tendo este lhe ameaçado de morte caso esta gritasse, conforme bem salientado pelo Parquet, fatos que justificam a custódia cautelar deste, bem como demonstra a gravidade abstrata do delito, devendo a prisão preventiva ser decretada com o fim de assegurar a ordem pública. [...]

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos. [...]

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais supostamente ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta do flagrado, bem como que este não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE [...]”
(José Eduardo Mariano - ID 44152984).

Pois bem.

O
Juízo singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime [paciente que, para assegurar o roubo, teria colocado uma arma branca no pescoço da vítima e a
“ameaçado de morte caso ela gritasse”
], bem como na reiterado delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por furto qualificado (Sistema
Primus
– Código 262454/Comarca de Cáceres).

A gravidade do delito -
“
roubo com
emprego de
arma branca
(faca) no
pescoço
da vítima”
-, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC nº 97.375/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 15.6.2018; STJ, AgRg no RHC nº 125.139/RO - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.6.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação
às medidas cautelares alternativas,
não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais, notadamente por ter sido preso em flagrante apenas 13 (treze) dias depois do cometimento do furto qualificado (Sistema
Primus
- Código 262454/Comarca de Cáceres).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro – 17.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020